Tribunal: TJPA
Processo: 0818571-94.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818571-94.2022.8.14.0051

APELANTE: VINICIUS CARVALHO ARAUJO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0818571-94.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

EMBARGANTE: VINICIUS CARVALHO ARAUJO

ADVOGADO: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO – OAB/SP 464.054

EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, com pedido de complementação para aplicação do art. 85, § 11, do CPC, quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração da verba honorária recursal com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação é provido parcialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos honorários de sucumbência recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige o desprovimento integral do recurso ou o seu não conhecimento.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, consolidou o entendimento de que o art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

5. No caso, o recurso principal foi parcialmente provido, o que afasta a possibilidade de majoração da verba honorária.

6. Ausência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é aplicável quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, desde que já fixada verba honorária na origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS CARVALHO ARAUJO, em face do acórdão de id. 27699695, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que condenou empresa aérea ao ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, decorrentes do cancelamento de voo sem prévio aviso e ausência de assistência adequada. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 8.000,00, diante do atraso de mais de 20 horas e dos transtornos vivenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional à extensão do dano sofrido e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo, sem prévio aviso e sem a devida assistência ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. O dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre do atraso significativo, do descaso com o passageiro e da violação a direitos da personalidade.

5. O valor da indenização deve ser proporcional ao dano, à capacidade econômica da ré e ao efeito pedagógico, sendo inadequado o arbitramento em montante ínfimo.

6. A majoração para R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo com reacomodação tardia e ausência de assistência adequada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

O embargante nas razões de id. 27799061, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a majoração dos honorários fixados na primeira instância, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Contrarrazões ofertadas no id. 28051801, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante.

A ratio essendi (razão para existir) do § 11 é a de, em resumo, desestimular a interposição de recursos manifestamente improcedentes e protelatórios.

Isso porque o Tribunal apenas irá majorar os honorários caso eles já tenham sido fixados contra aquela parte recorrente na origem.

Dessa forma, o intuito é de evitar que a parte interponha um recurso que não tem chances de ser provido apenas para prolongar a lide no tempo e, por exemplo, evitar a fase de cumprimento de sentença.

Em julgamento de recurso repetitivo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento.

A tese do Tema 1.059 foi fixada nos seguintes termos: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

De modo que, há dois requisitos para a fixação dos honorários, que são a (1) prévia fixação da verba honorária na origem e (2) que o recurso seja infrutífero.

Assim, não preenchidos os requisistos legais, torna-se indevida a majoração da verba sucumbencial recursal.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025